Tribunal: TJDFT
Processo: 0745074-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745074-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMEDIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: TATIANE FERREIRA PEREIRA, TATIANE FERREIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ITAMEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão (ID 250336216) da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de TATIANE FERREIRA PEREIRA - ME e TATIANE FERREIRA PEREIRA, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de bloqueio dos cartões de crédito da executada. Em suas razões (ID 77344060), sustenta que: 1) foram esgotadas as medidas típicas para localização de bens penhoráveis, todas sem êxito; 2) há indícios de que a executada oculta patrimônio para frustrar a execução; 3) a adoção de medidas coercitivas atípicas é constitucional, encontra amparo no art. 139, IV, do CPC, e revela-se razoável e proporcional no caso concreto. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a suspensão e apreensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito da agravada. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 77366308). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. A agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem concessão imediata. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação de urgência que justifique a concessão da medida liminar. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator